Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-48.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010262-48.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ROGERIO CAMPOS FERREIRA - CPF: 982.347.731-00 (IMPETRANTE), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARTÓRIO NOTARIAL DE REGISTRO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – TÍTULO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOTARIAL – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – PREVISÃO EDITALÍCIA – RESOLUÇÃO 81 DO CNJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...] 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel
. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitado
s.
[...]” (STF - MS 33539 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018).

2.

Não preenchendo o Impetrante requisitos previstos no item 19.2.1 (atividade privativa de bacharel em Direito, reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça) ou mesmo o requisito temporal previsto no item 19.2.2 (10 anos de atividade notarial), deve ser mantido o entendimento firmado pela Comissão Julgadora do Concurso quanto a não atribuição de pontos, requerida pelo candidato.

3.

Segurança denegada

R E L A T Ó R I O

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Desembargadores:

Trata-se de Ação Mandamental interposta por ROGÉRIO CAMPOS FERREIRA, em face de ato acoimado coator atribuído à PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Sustenta o Impetrante que se
submeteu ao Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital n. 30/2013/GSCP).

Ressalta que não se conformou com o resultado provisório do certame, com fulcro no Edital n. 02/2019/GSCD, publicado em 05.02.2019, interpondo Recurso Administrativo (CIA 0008621-42.2019.811.0000), visando a reforma da decisão que desconsiderou a documentação por si apresentada, eis que não houve pontuação quanto ao itens 19.2.1 (comprovação de advocacia ou atividade privativa de bacharel de Direito, por no mínimo 03 anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso) e 19.2.4 (diplomas em cursos de Pós-Graduação).

Afirma que a decisão administrativa acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Impetrante, reconhecendo a atribuição de pontuação (acréscimo de 1,5 pontos) em relação aos títulos de pós-graduação
lato sensu
mediante a documentação juntada aos autos, todavia, indeferiu no tocante a comprovação do exercício de atividade privativa de bacharel de Direito, o que lhe ocasionou lesão grave ou irreparável ao seu direito líquido e certo.

Destaca que não foi considerada a certidão expedida pela Corregedoria-Geral de Justiça que comprova, a toda evidência, que o Impetrante é titular do Cartório do 2º Ofício de Terra Nova-MT, desde 19 de abril de 2007, atividade exercida mediante concurso público 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, até a primeira publicação do primeiro Edital do concurso, exercendo atividade privativa de bacharel em Direito.

Indica que houve violação ao princípio da isonomia no tratamento entre os candidatos, uma vez que os candidatos tem influência direta no somatório do tempo em que o candidato exerce a atividade notarial e registral, uma vez que promove tratamento discriminatório em relação aos candidatos com formação jurídica
“uma vez que, excluídos da contagem de títulos com fundamento no item 19.2.1, também não poderiam ser beneficiados pela previsão do item 19.2.2, que contém a mesma redação do § 2º do artigo 15 da Lei n.º 8.935/2004, que permite o acesso ao concurso público àqueles que não possuem a condição de bacharel em direito”.

Afirma que, embora seja bacharel em Direito e já titular de delegação, não pode pontuar pelo item 19.2.1 pois essa atividade não seria privativa de bacharel em Direito
“e por outro lado não pode computar seu tempo de titularidade na delegação da serventia, justamente por ser bacharel em direito”
, recebendo a mesma pontuação do delegatário sem formação jurídica.

Destaca a necessidade de se aplicar a correta interpretação e adequação da regra editalícia, uma vez que se trata de delegatário investido no cargo por meio de concurso público, e não a situação apresentada no subitem 19.2.2 (delegatários sem o diploma em bacharel em direito pelo período mínimo de dez anos).

Aponta que a manutenção do ato acoimado coator indica deliberada intenção de prejudicar os candidatos delegatários aprovados em concursos públicos de forma que
“a atribuição máxima no subitem 19.2.1 torna-se como a correta e adequada interpretação da regra editalícia que concebeu a pontuação apartada para as hipóteses de delegatários sem bacharelado em direito (subitem 19.2.2), inserindo a hipótese do candidato, ora Impetrante, na hipótese daquele subitem”
.

Sublinha a impossibilidade de desqualificação do título do Impetrante, requerendo, ao fim, a concessão de liminar, ante a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, eis que não receberá a pontuação devida com flagrante desrespeito às disposições e princípios legais que regulam a matéria, afetando a sua classificação, vindicando que se proceda a imediata correção na atribuição da pontuação, acrescendo 2,0 (dois) pontos a pontuação final do Impetrante, com base no subitem 19.2.1 do edital e nos documentos apresentados.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade e nulidade da decisão proferida pela Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foto Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, ordenando à Comissão de Concursos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a atribuição de 2,0 (dois) pontos, com base no subitem 19.2.1 do edital e nos documentos apresentados pelo Impetrante, de forma a assegurar sua correta classificação no certame.

Os autos foram inicialmente encaminhados à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, sendo redistribuídos ao Órgão Especial (id. 8869898).

Remetidos os autos à relatoria inicial da Desa. Clarice Claudino da Silva, esta manifestou o seu impedimento, posto que apontada como autoridade coatora, determinando a redistribuição dos autos (id. 8891639).

A análise da liminar foi postergada para a vinda das informações da autoridade coatora (id. 16627487).

Informações prestadas pela autoridade acoimada coatora (id. 16627487).

A liminar foi indeferida (id. 17590490).

A Procuradoria Geral do Estado ratificou as informações trazidas pela autoridade coatora, requerendo a denegação da segurança (id. 19527470).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela concessão da ordem (id, 20077956).

É o relatório.

Voto (MÉRITO):

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental volta-se quanto a não atribuição de pontos a candidato que se submeteu a concurso público de Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital n. 30/2013/GSCP).

Conforme infere-se dos autos, o Impetrante é Titular do Cartório do 2º Ofício de Terra Nova desde 19 de abril de 2007, ou seja, 06 meses, 05 anos e 26 dias antes da primeira publicação do primeiro edital do referido concurso, de forma que se enquadraria no item 19.2.1 do referido certame (id. 8687641), e que seu ingresso se deu mediante Concurso Público (Ato n. 509/2007-CM, de 13.04.2007).

Sua insurgência reside justamente na não atribuição da pontuação quanto ao requisito contido no item 19.2.1 do Edital, que dispõe acerca dos Títulos:

“
19.2. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:

19.2.1. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

19.2.1.1. A comprovação do exercício a que se refere o subitem 19.2.1 deverá ser feita nos termos do art. 5º do Estatuto da OAB.

19.2.2. Exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos, até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2.º da Lei n. 8.935/1994) (2,0); ”

Ao apresentar Recurso Administrativo, este foi indeferido pela Comissão Examinadora quanto à pontuação referente ao exercício do cargo privativo de bacharel em Direito, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Pois bem, primeiramente, no que diz respeito ao exercício da advocacia ou delegação, cargo, emprego ou função pública de bacharel em Direito, por no mínimo três anos, nos termos previstos no subitem 19.2.1. do edital, razão não assiste ao recorrente, muito menos em razão da mencionada atividade registral e notarial, tendo em vista que o indeferimento se deu em observância do edital que rege o concurso, com respaldo no fato de que a documentação/certidão juntada
não comprova
que a delegação indicada pelo recorrente
é privativa de bacharel em Direito e muito menos o prazo mínimo de dez anos
.

Assim visto, neste sentido, é escorreito o entendimento pela não pontuação, ainda mais se levarmos em consideração que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), nos autos do Pedido de Providência n. 0006403-58.2013.2.00.000, por unanimidade, proferiu julgamento no sentido de que “delegação de serviços notariais ou de registros públicos não pode ser considerada atividade privativa de Bacharel em Direito”.

(...)

Lembrando-se, ademais, de acordo com item 19.2.1.1 do Edital 38/2013/GSCP: “A comprovação do exercício a que se refere o subitem 19.2.1 deverá ser feito nos termos do artigo 5º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB”.

Portanto, não comprovado pelo candidato/recorrente o “Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso”. (subitem 19.2.1. do edital). [...]”
(Dr. Gilperes Fernandes da Silva – Juiz de Direito Membro da Comissão - id. 8687632)

Segundo as informações trazidas pela Divisão de Apoio ao Concurso da Gerência Setorial de Concursos Públicos deste Tribunal de Justiça, a análise dos documentos apresentados pelo Impetrante à referida Comissão não possibilitou a sua pontuação no item 19.2.1 ou mesmo no item 19.2.2,
in verbis
:

“[...] Tendo em vista o supracitado item do edital de abertura do certame para a Comissão Examinadora aferir e pontuar, a partir do documento apresentado no subitem 19.2.1, os candidatos deveriam apresentar certidões detalhadas constando todas as informações e critérios exigidos no edital, sendo ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título.

Para análise das certidões apresentadas pelo requerente às fls. 08 e 09-TJ, dos autos de Pedido de Inscrição Definitiva nº 176/2014, CIA 0125647-36.2014.8.11.0000, com a finalidade de pontuar no subitem 19.2.1, a Comissão do Concurso levou em consideração o entendimento do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do Pedido de Providência n. 0006403-58.2013.2.00.000, que, por unanimidade, proferiu o julgamento no sentido de que “delegação de serviços notariais ou de registros públicos não pode ser considerada atividade privativa de bacharel em direito.”

E ainda a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos de Mandado de Segurança nº 33527, com o entendimento de que a delegação do exercício do serviço notarial não é privativa de bacharel em direito.

Dessa forma, não tendo sido comprovado pelo candidato Rogério Campos Ferreira, de que o cargo de delegação é privativo de bacharel em Direito, não foi possível atribuir pontuação no subitem 19.2.1, bem como não foi pontuado também o subitem 19.2.2, em virtude de não possuir o tempo mínimo exigido no cargo qual seja de 10 (dez) anos.

Cumpre-nos ainda informar que, o resultado provisório da análise dos títulos foi tornado público por meio do Edital nº 02/2019/GSCP, publicado em 06.02.2019 (DJE/MT nº 10.429), tendo o candidato apresentado recurso com a mesma pretensão almejada nos presentes autos, sendo desprovido por decisão da Comissão Examinadora do Concurso, e, o Resultado Final Definitivo do Concurso foi tornado público por meio do Edital nº 17/2019/GSCP, DJE nº 10.560 de 20/08/2019. [...]”
(id. 16627487).

Destaco, outrossim, que as exigências contidas no Edital para a pontuação tratam-se de mera reprodução da Resolução 81 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os concurso públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro:

“O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0)”;

O entendimento firmado pela Comissão Organizadora do Concurso encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais.
2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel
. 3. Não há,
portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(MS 33539 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

A
ssim, em que pese os argumentos apresentados constata-se que o Impetrante não preenchia nem os requisitos previstos no item 19.2.1 (atividade privativa de bacharel em Direito, reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça) ou mesmo o requisito temporal previsto no item 19.2.2 (10 anos de atividade notarial), razão pela qual deve ser mantido o entendimento firmado pela Comissão Julgadora do Concurso.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020